Tribunal: TJMT
Processo: 1035674-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035674-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), HELIO MACEDO - CPF: 522.571.851-53 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO COM CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE DEPENDENTE DE ATO DO MUNICÍPIO. INÉRCIA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUIR O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por Hélio Macedo, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que a inércia do próprio Município em cumprir etapas essenciais do acordo judicial homologado —
notadamente a conferência e assinatura da Tabela Prática Única — obstou o início da contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida quando a exigibilidade do título executivo judicial depende do cumprimento de condição previamente acordada — a ser executada pelo próprio devedor —, cuja inobservância inviabilizou o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executória fundada em título judicial ilíquido somente nasce com a liquidação do título, conforme disposto no art. 189 do Código Civil e entendimento consolidado na Súmula 150 do STF, que determina que o prazo prescricional da execução segue o mesmo da ação.

O acordo homologado judicialmente estabeleceu expressamente que o crédito somente se tornaria exigível após a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município, etapa essencial que não foi realizada pela Fazenda Pública.

A ausência de cumprimento dessa obrigação configurou comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), sendo inadmissível que a Administração Pública se beneficie
da própria torpeza para pleitear a extinção do feito executivo por prescrição.

A jurisprudência do TJMT, em casos análogos envolvendo o mesmo Município e matéria correlata (URV), rechaça o reconhecimento da prescrição quando a exigibilidade do crédito resta condicionada a ato de responsabilidade do devedor que não foi realizado, aplicando-se o princípio da
actio
nata
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 5o; CC, art. 189; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 150.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.12.2024, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo.

TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo
, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001333-52.2015.8.11.0010, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastando a alegação de prescrição executória, sob o fundamento de que a própria inércia do Município em cumprir obrigações assumidas no acordo homologado judicialmente obstou o início da contagem do prazo prescricional.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por HELIO MACEDO, visando receber a importância de R$ 13.802,19, bem como honorários de sucumbência no valor de R$ 1.209,63, referente a perda salarial dos servidores municipais quando da conversão da moeda URV.

A decisão agravada reconheceu que, ao deixar de realizar a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, conforme avençado, a Municipalidade não pode se beneficiar de sua própria inércia para fazer incidir a prescrição, razão pela qual determinou o prosseguimento do feito executivo, com expedição de RPV.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução
encontra-se
prescrita, pois o prazo quinquenal teria fluído a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória, ocorrido em 2019, não havendo causa interruptiva ou suspensiva. Afirma que a falta de conferência da tabela não impediria a parte exequente de requerer a execução dentro do prazo legal. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os
efeitos da decisão agravada e, ao final, pela reforma do decisum, com reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (I
d
321470853).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (I
d
322753886), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o prazo prescricional não começou a fluir em razão da inércia do próprio Município em cumprir sua obrigação de conferir e assinar a Tabela Prática Única, conforme previsto no acordo homologado judicialmente.

O Ministério Público, no parecer de I
d
326371356, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o caso não envolve interesses de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, nem interesse público relevante que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória do agravado, considerando o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo (2019) e o pedido de cumprimento de sentença (abril de 2025).

O agravante sustenta que teria ocorrido a prescrição executória, uma vez que transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Argumenta, ainda, que a falta de conferência da Tabela Prática Única pelo Município não impediria a parte exequente de requerer a execução dentro do prazo legal.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No caso em tela, tratando-se de pretensão contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, in
verbis
:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Ocorre que, no caso em análise, o título executivo judicial (acordo homologado) estabeleceu expressamente uma condição para a exigibilidade do crédito, qual seja, a conferência e assinatura da Tabela
Prática Única pelos contadores do Município. Conforme se extrai dos autos, o acordo homologado previa o seguinte:

"Para o pagamento desses VALORES PRETÉRITOS, as partes concordam em ser elaborada uma TABELA PRATICA UNICA para constatação dos valores atrasados, solicitada anteriormente pelas partes autoras' e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador BENJAMIM CRISTOBAL MARDINE ACUNA, que confeccionará a TABELA PRATICA ÚNICA com a PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS Municipais FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO e IVAN DE ALMEIDA SILVA, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado)., Estando a TABELA PRATICA ÚNICA devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, CONFERIDA E ASSINADA PELOS CONTADORES DAS PARTES dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e
Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação."

Verifica-se, portanto, que o próprio título executivo estabeleceu uma etapa prévia para a liquidação e cumprimento do julgado, consistente na conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município. Essa obrigação, conforme se depreende dos autos, não foi cumprida pelo ente municipal, o que impossibilitou a parte exequente de dar prosseguimento à execução nos termos pactuados.

Nesse contexto, aplica-se o princípio
que estabelece o início do prazo de prescrição
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual a prescrição só começa a correr quando nasce para o titular a pretensão exercitável. Vejamos:

"Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206."

No caso em análise, a pretensão executória do agravado somente se tornaria exercitável após a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município, o que não ocorreu por inércia do próprio ente público. Assim, não tendo sido implementada a condição prevista no título executivo para a exigibilidade do crédito, não se pode considerar iniciado o prazo prescricional.

Ademais, é princípio basilar do direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Permitir que o Município se valha de sua própria inércia para obter a extinção da execução por prescrição seria premiar o comportamento contrário à boa-fé objetiva, que deve nortear as relações processuais, conforme preconiza o art. 5o do Código de Processo Civil:

"Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte precedente:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por Maria
Fidelina
Soares de Jesus, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio
Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional. 5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da
actio
nata. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."
(TJMT - Agravo de Instrumento n. 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/12/2024, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 07/01/2025
– destaquei.

Igualmente, cabe transcrever outro precedente deste Tribunal que aborda situação análoga:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por
Marcilene
Rodrigues Guimarães, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1030697-67.2024.811.0000. O agravo, interposto pelo Município de Jaciara, questiona decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relacionada à conversão de Cruzeiro Real para URV. A embargante alega contradição e omissão no acórdão recorrido, sustentando que (i) a tabela de cálculos foi disponibilizada no sistema SICPAR sem necessidade de protocolo formal e (
ii
) a inércia do Município em conferir os cálculos impediu a conclusão da liquidação da sentença, afastando o curso do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a inércia do Município na conferência dos cálculos como fator impeditivo da
fluência do prazo prescricional; e (
ii
) estabelecer se a ausência de liquidação do título executivo inviabiliza o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão no acórdão embargado se configura porque não analisou a conduta do Município de Jaciara, que deixou de conferir e validar os cálculos apresentados pela embargante, impossibilitando a continuidade da execução e, por consequência, a fluência do prazo prescricional. 4. O acordo homologado judicialmente estabeleceu que a apuração dos valores deveria ocorrer mediante Tabela Prática Única, com participação dos contadores públicos municipais, o que não foi cumprido pelo Município, demonstrando inércia relevante para a solução da controvérsia. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida só tem início após a efetiva liquidação do título executivo, aplicando-se o princípio da
actio
nata. 6.
A inércia da Administração Pública na etapa de liquidação impede o transcurso do prazo prescricional, pois a exigibilidade do crédito depende da conclusão dessa fase processual
. 7. A correção da omissão do acórdão embargado conduz à necessidade de reconhecimento da inexistência de prescrição, visto que o título não foi liquidado por culpa exclusiva do Município. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes."

(Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no. 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJ 20/03/2025
– destaquei.
)

No caso em análise, o título executivo, embora tenha fixado o percentual de 7,21% a ser incorporado aos vencimentos do servidor, condicionou a liquidação dos valores pretéritos à conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município, o que não foi cumprido pelo ente público. Assim, não tendo sido concluída a liquidação do título por culpa exclusiva do Município, não se pode considerar iniciado o prazo prescricional.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município de Jaciara e determinou o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025